Tribunal: TJES
Processo: 5000729-94.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000729-94.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: REGINALDO ANTONIO CALEFI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Reginaldo Antônio Calefi em face de BANCO BMG S/A. Em sua exordial, informa o autor que o requerido vem lançando descontos na folha de pagamento sob as rubricas “Empréstimo sobre a RMC”, o que discorda. Em razão disso requer seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade do termo de adesão de RMC, bem como para converter o contrato (de cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal comum e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (
id 411959
) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito; converter o referido contrato em empréstimo consignado comum; condenar o banco requerido a restituir o valor de R$8.346,92 (oito mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, bem como o valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de danos morais.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (
id 411965
), sustentando que o recorrido
“realizou diversas compras, fazendo assim cair por terra todas as suas alegações de que jamais contratou ou utilizou o cartão de crédito, ressaltando que se realmente a parte Recorrida não soubesse da modalidade, não teria realizado as compras.”.

Breve é o relatório, embora dispensável, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 411976
).

Não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor, ora requerente, destinatário final de tais serviços (art. 2º do CDC). Assim, em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Destaca-se que conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Lado outro, é dever do requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor. No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado.

Cumpre ressaltar, de plano, que cabe ao fornecedor prestar informação adequada e suficientemente precisa sobre seus produtos e serviços ofertados ao consumidor, sob pena de nulidade do futuro contrato em razão de vício de consentimento.

Embora seja previsto em lei o contrato de cartão de crédito consignado, fica patente a abusividade quando o contrato não traz as informações de forma clara a cumprir o direito à informação do consumidor.

Contudo, embora o consumidor alegue que não consentiu com a contratação de cartão de crédito consignado, verifica-se que foram realizados diversos saques, sendo o cartão utilizado constantemente pelo consumidor, demonstrando que o consumidor teve ciência da contratação de cartão de crédito e passou utilizá-lo, não tendo utilizado uma única vez, como espécie de saque do empréstimo consignado comum pretendido.

De acordo com o extrato de saques trazido aos autos, o consumidor realizou diversos saques, bem como utilizou o cartão de crédito em estabelecimentos comerciais por várias vezes nos meses de abril, maio e junho de 2014 (
id 411966
), de modo que resta comprovada a contratação do cartão e a utilização efetiva do cartão, não havendo conduta ilícita por parte do requerido comprovada.

Neste sentido, do que se extrai da análise das provas contidas nos autos, vê-se que o requerido comprovou que não concorreu para os fatos narrados pelo requerente, haja vista que os documentos acostados indicam que ao requerido se incumbiu de informar ao requerente sobre os termos do contrato realizado entre as partes, sobretudo quando se verifica que o requerente realizou por diversas vezes saques, bem como utilizou o cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, fato que demonstra claramente seu conhecimento acerca dos termos e condições de uso do serviço contratado.

Destarte, vê-se que não há razão para se crer no descumprimento do direito básico conferido ao consumidor, que lhe assegura informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados pelas empresas em caráter de fornecedoras, consubstanciado no art. 6º, inciso III, do CDC.

Assim, não é crível tampouco razoável vislumbrar tal cenário como ausência de informação adequada ao consumidor, inclusive pelo fato de o instrumento de contato do cartão de crédito consignado prevê todas as condições e termos de uso pactuado entre as partes, ainda que considere como contrato de adesão. Vejamos a jurisprudência neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO
. ASSINATURA DO CONSUMIDOR E
UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO, PARA COMPRAS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007487481, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007487481 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CREDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
CASO CONCRETO ONDE O BANCO DESINCUMBE-SE COM SUCESSO DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, VIA COMPRAS E SAQUE, NÃO SE COGITANDO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA
. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058833864, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014). (TJ-RS - AC: 70058833864 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 27/05/2014, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2014).

Sendo assim, constata-se que o requerido cumpriu fielmente o contrato firmado entre as partes, sendo de exclusiva a responsabilidade da parte requerente/recorrida, que não apresentou provas suficientes a embasar sua tese de desconhecimento do contrato pactuado em razão de ausência de informações sobre o serviço que supostamente contrataria.

Portanto, não há que se falar em nulidade do contrato e declaração de inexistência de débito. Ainda, não há que se falar em conversão do contrato, visto que este fora devidamente pactuado, devendo ser cumprido todos os termos, por inexistir vício.

Em relação ao dano material, verifica-se, no presente caso, as cobranças traduzem exercício regular de um direito por parte da instituição financeira, inexistindo ilícito a justificar repetição de valores.

Vejamos a jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS e CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NAS CONTRATAÇÕES OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Não houve a demonstração de vício nas contratações dos empréstimos, bem como do cartão de crédito a ensejar a anulação dos negócios jurídicos efetivamente pactuados entre as partes, tampouco falha na prestação do serviço a caracterizar o dever de indenizar, porquanto há cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70054544291, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 31/07/2013). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Hipótese em que a autora aderiu voluntariamente à contratação da reserva de margem consignável a ser utilizada exclusivamente em operações realizadas por meio do cartão de crédito
. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70047983127, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 24/04/2013).

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Assim, somente deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições e/ou angústias, o que não se verifica no caso em apreço.

Ora, o requerente assumiu o encargo ao anuir à proposta do requerido, pois se não lhe agradavam as condições impostas, poderia ter procurado outra instituição financeira para contratar, partindo-se do princípio que ninguém é obrigado a contratar.

Assim, não resta comprovada a conduta ilícita por parte do requerido, tampouco a ocorrência de dano moral. Dessa forma, o pedido de dano moral não merece acolhimento, sendo o mérito resolvido, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Por tais razões, entendo que a sentença ora guerreada deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.